Tribunal: TJMT
Processo: 1020367-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020367-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELI CONCEICAO DE MIRANDA - CPF: 698.326.841-53 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – AUSENCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECUSA OU DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1349453/MS) – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS
sob o rito dos recursos repetitivos
.

Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
ELI CONCEIÇÂO DE MIRANDA,
a qual julgou procedente o pedido inicial, nos termos do inciso I do artigo 485 e parágrafo único do artigo 400, ambos do CPC/15, condenando o banco a exibir cópia do contrato descrito na inicial, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 110173478).

Em suas razões recursais (ID 110173483), o banco alega que a autora celebrou via contato telefônico o contrato de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, recebendo o cartão de no 5135.0584.8421.3118.

Assevera que a contratação realizada via telefone não gera contrato físico.

Afirma que ao contrário do que alega a apelada em sua inicial, a apelante nunca se recusou a fornecer qualquer tipo de solicitação realizada pela autora, mesmo porque sequer existe solicitação nesse sentido em aberto no sistema do banco.

Aduz, ainda, que não há nenhuma ilegalidade nos contratos celebrados entre as partes, não havendo qualquer fundamento fático ou legal a justificar o acolhimento dos pedidos iniciais, pois a parte apelada tinha pelo conhecimento do conteúdo do contrato celebrado.

Ao final, sustenta ser descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o montante ultrapassa 02 (duas) vezes o valor da causa que é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente o pedido inicial, minorando os honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 110173491).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação de Exibição de Documento
requerendo a exibição de cópia do contrato de empréstimo consignado modalidade cartão de crédito, bem como as faturas desde o início do contrato, extrato de evolução da dívida referente aos descontos na folha de pagamento no valor de R$ 806,28 (oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos).

A liminar foi concedida determinando que a instituição financeira apresentasse os documentos requeridos na inicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido em favor da autora.

A instituição financeira foi devidamente citada e apresentou contestação no ID 110173463, requerendo o reconhecimento do cumprimento da liminar e, no mérito, afirmou que o contrato de cartão de crédito consignado fora celebrado através de telefone e que não houve recusa em fornecer documentos e sim ausência de pedido neste sentido junto ao banco.

Ainda, apresentou os links para obtenção do áudio referente ao contrato firmado por telefone, afirmando estar satisfeita a obrigação. Requerendo ao final, o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, a improcedência do pedido de condenação em honorários advocatícios e dilação do prazo para juntada do CD com a gravação da ligação (IDs 110173463 e 110173464).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular proferiu a sentença de procedência, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o banco, ora apelante.

Pois bem
.

A controvérsia tem como objetivo verificar se restou comprovado nos autos o interesse de agir da parte autora a justificar a procedência da demanda com a condenação da instituição financeira ao pagamento do ônus sucumbencial.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que,
para ajuizar a ação de exibição de documento
para ter acesso à cópia ou segunda via de contratos firmados com o banco apelante,
o autor deve
, necessariamente,
comprovar que requereu referido documento de forma administrativa e que procedeu ao pagamento para custei do respectivo serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, além da comprovação de que teve seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir – que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

In casu
, não há nos autos nenhum documento apto a demonstrar a negativa da instituição financeira em proceder a apresentação dos documentos ou o não atendimento da solicitação em prazo razoável, inexistindo ainda prova do pagamento pelo respectivo serviço.

Destaca-se que o documento de ID 110168987 não se caracteriza como requerimento administrativo, pois confeccionado pelo advogado Dr. Benedito Ferreira Sobrinho Moreira e desprovido de qualquer assinatura da apelada, inclusive solicitando o envio dos documentos vinculados ao cartão de crédito consignado em nome da apelada ao endereço eletrônico direitoejustica.adv@hotmail.com.

Além disso, referido documento foi enviado ao banco por meio de correspondência com Aviso de Recebimento desacompanhado de procuração com poderes específicos outorgados ao advogado para representar os interesses da apelada, bem como proceder à notificação, conforme ID 110168988.

Desta forma, resta evidente que a parte autora não demonstrou no momento da propositura da presente exibição a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável ou sua negativa, e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Assim, revela-se equivocada a sentença, porquanto não comprovado o prévio pedido administrativo, não atendido no prazo ou a recusa do banco em atender a solicitação e o pagamento das tarifas administrativas referentes ao custo do serviço.

Aliás, a ausência de comprovação dos requisitos acima indicados leva à consequente
extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
,
nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15,
pois caracterizada a falta do interesse de agir
.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ, conforme ementa de recente julgado abaixo transcrita:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ O RECURSO EM VIRTUDE DE A SENTENÇA ESTAR EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP No 1.349.453/MS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA – VÍCIO ALEGADO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO SANADA – RECURSO DESPROVIDO – MANTUENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a fata de requerimento administrativo previamente à propositura da ação, impede o conhecimento da ação cautelar de exibição de documentos, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 2- Considera-se inválido o requerimento administrativo quando, embora realizado pelo contratante, em nome próprio, tenha sido assinado por seu advogado, sem procuração com outorga de poderes específicos. Inexigível conduta diversa do Banco, pois, caso fornecesse a documentação a terceiros, incorreria em quebra de sigilo bancário. - Assim, é de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. (...)”.

(N.U 1002189-83.2018.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 14/08/2019, publicado no DJE de 23/08/2019, sem destaque no original).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, decorrente da falta de comprovação dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, ausência do prévio pedido administrativo não respondido ou da recusa do banco e da falta de pagamento pelo custo do serviço.

Por consequência, julgo extinta
,
sem resolução do mérito, a
Ação de Exibição de Documentos,
nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15 e inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022